Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016094-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Competência da Justiça Federal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 586.125.721-34 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO NO CONTRATO ORIGINÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO ADITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Maria Luiza de Oliveira
, para determinar a limitação dos juros remuneratórios, na Cédula de Crédito Bancário n. 269850, em 1,43% ao mês, e no Aditivo n. 269850 em 1,39% ao mês. Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais, condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, nos termos do artigo 85, §§8o e 14, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante se insurge apenas contra a redução da taxa de juros determinada na sentença, pugnando pela manutenção da taxa ajustada ou, alternativamente, pela fixação do encargo de acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, que se consolidou pela legalidade da incidência da taxa fixada em, até, uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN.

As contrarrazões vieram ao id. 91026468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes na Cédula de Crédito Bancário no 269850 (id. 91025477), destinada a liberação de crédito em conta corrente para capital de giro, foi de
2,15
% ao mês e de
29,08046%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (agosto/2018) foi de
2,44%
ao mês
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Desse modo, há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira neste contrato, devendo, portanto, ser mantida.

Todavia, relativamente ao Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 269850 (id. 91025478), verifica-se a abusividade da taxa de juros contratada.

Consoante se infere do instrumento, a taxa foi ajustada em
3,40
% ao mês e em
49,36418%
ao ano, ao passo que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (fevereiro/2019) foi se
2,09%
ao mês e de
29,80
% ao ano.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros ajustadas devem ser reduzidas, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado, não havendo que se falar em fixação no limite máximo estabelecido pelo entendimento jurisprudencial, para efeitos de reconhecimento da abusividade do encargo contratado, como pretende o apelante.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter apenas a taxa de juros remuneratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário no 269850, mantendo a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021